Tribunal: TJBA
Processo: 8001291-72.2020.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001291-72.2020.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUZIA DA ROCHA FERREIRA

Advogado(s)
:
ANDRE BESCHIZZA LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

EMENTA

Apelação cível.
Servidor público municipal. Contratação sem concurso público. Prescrição.
S
entença
que julgou
improcedentes os pedidos de reconhecimento de vínculo empregatício celetista e pagamento de verbas trabalhistas decorrentes do período anterior à transmudação para o regime estatutário. A apelante foi admitida em 06 de junho de 1996 para exercer a função de Agente Comunitária de Saúde sem prévia aprovação em concurso público. Em 20 de setembro de 2007 o Município editou a Lei Municipal nº 650/2007, que criou os cargos de Agente Comunitário de Saúde e determinou a realização de processo seletivo público simplificado. A apelante participou do processo seletivo e foi aprovada e empossada em cargo efetivo, passando a se submeter ao regime estatutário. A ação foi ajuizada em 04 de novembro de 2020, pleiteando o reconhecimento do vínculo celetista e o pagamento de FGTS, férias, 13º salário, aviso prévio e demais verbas trabalhistas referentes ao período de 06 de junho de 1996 a 20 de setembro de 2007.
A
sentença acolheu a prescrição quinquenal para as parcelas anteriores a 04 de novembro de 2015 e julgou improcedentes os demais pedidos, por ausência de reconhecimento da natureza celetista do vínculo laboral no período anterior à transmudação para o regime estatutário. Rejeita-se a preliminar de inépcia recursal por ausência de dialeticidade.
Mérito.

A transmudação do regime jurídico operada pela Lei Municipal nº 650/2007 implicou a ruptura do vínculo irregular anterior e o estabelecimento de nova relação jurídica de natureza estatutária, configurando hipótese equiparável à extinção do contrato de trabalho para fins de contagem do prazo prescricional bienal previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal. Transcorridos mais de 13 anos entre a data da transmudação e o ajuizamento da ação, verifica-se a ocorrência da prescrição bienal, que alcança todas as parcelas decorrentes do período anterior a 20 de setembro de 2007. Subsidiariamente, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932, fulminando as parcelas anteriores a 04 de novembro de 2015. A relação jurídica mantida entre a apelante e o Município no período compreendido entre 06 de junho de 1996 e 20 de setembro de 2007 não possuía natureza celetista, mas sim natureza administrativa irregular, caracterizada pela prestação de serviços à Administração Pública sem a observância da exigência constitucional de concurso público. O contrato mantido entre as partes é nulo de pleno direito, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal. A contratação de servidor público sem concurso público após a Constituição Federal de 1988 não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, conforme Súmula nº 363 do TST e Tema 612 de Repercussão Geral do STF. A Lei Municipal nº 650/2007 não operou simples transmudação automática do regime jurídico, mas criou cargos públicos específicos e determinou a realização de processo seletivo público simplificado para o seu provimento, em conformidade com o artigo 198, § 4º, da Constituição Federal e com a Lei Federal nº 11.350/2006. A apelante foi regularmente submetida a processo seletivo público e aprovada, afastando-se a alegada inconstitucionalidade da transmudação. Embora reconhecido, em tese, o direito ao FGTS nos termos da Súmula nº 363 do TST e do Tema 612 do STF, tal direito encontra-se integralmente fulminado pela prescrição bienal ou quinquenal, não havendo valores a serem recolhidos. O Supremo Tribunal Federal fixou a prescrição quinquenal para a cobrança do FGTS no ARE 709.212, Tema 608 de Repercussão Geral. Os demais direitos trabalhistas pleiteados, tais como férias acrescidas de terço constitucional, 13º salário, aviso prévio, intervalo intrajornada, multa rescisória de 40% do FGTS e seguro-desemprego, não são devidos em razão da nulidade do vínculo. A Súmula nº 363 do TST e a jurisprudência do STF são expressas ao limitar os efeitos da contratação nula ao pagamento da contraprestação pactuada e aos depósitos do FGTS, excluindo os demais direitos trabalhistas típicos da CLT. Este Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia tem precedentes reiterados no sentido de que, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação, subsiste apenas o direito do trabalhador ao depósito do FGTS, sendo indevida a multa de 40% e as demais verbas rescisórias trabalhistas. Não há direito à anotação da CTPS, à inclusão na RAIS ou à indenização por danos morais. A mera ausência de pagamento de verbas trabalhistas, ainda que configure descumprimento de obrigação legal, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, configurando mero inadimplemento que não se confunde com lesão a direitos da personalidade. O pedido de recolhimento de contribuições previdenciárias e de declaração de tempo de serviço deve ser indeferido por ausência de interesse processual e por se tratar de matéria afeta ao Direito Previdenciário, devendo ser discutida em ação própria perante a Justiça Comum.
Sentença mantida. Apelação não provida.